Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-54.2017.8.26.0394
Classe: Remessa Necessária Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ção e manutenção dos quadros de pessoal da Polícia Civil na cidade de Nova Odessa - SP. Demanda julgada improcedente. Norma do artigo 6o da CF que é de natureza programática. Segurança pública que se encontra na esfera de discricionariedade da Administração, cabendo ao Poder Judiciário tão somente a análise da legalidade do ato e não do mérito administrativo. Sentença de improcedência que comporta manutenção. Precedentes. Reexame necessário, único interposto, improvido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1001204-54.2017.8.26.0394; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Nova Odessa

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida pelo Ministério Público estadual contra o Estado de São Paulo, objetivando a complementação e manutenção dos quadros de pessoal da Polícia Civil na cidade de Nova Odessa - SP. Demanda julgada improcedente. Norma do artigo 6o da CF que é de natureza programática. Segurança pública que se encontra na esfera de discricionariedade da Administração,

Ementa:
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida pelo Ministério Público estadual contra o Estado de São Paulo, objetivando a complementação e manutenção dos quadros de pessoal da Polícia Civil na cidade de Nova Odessa - SP. Demanda julgada improcedente. Norma do artigo 6o da CF que é de natureza programática. Segurança pública que se encontra na esfera de discricionariedade da Administração, cabendo ao Poder Judiciário tão somente a análise da legalidade do ato e não do mérito administrativo. Sentença de improcedência que comporta manutenção. Precedentes. Reexame necessário, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000691798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1001204-54.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001204-54.2017.8.26.0394 - Nova Odessa
2
VOTO No 42.435
REEXAME NECESSÁRIO No 1001204-54.2017.8.26.0394, de Nova Odessa
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: GRACIELLA LORENZO SALZMAN
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida pelo Ministério
Público estadual contra o Estado de São Paulo, objetivando a
complementação e manutenção dos quadros de pessoal da
Polícia Civil na cidade de Nova Odessa - SP. Demanda julgada
improcedente. Norma do artigo 6o da CF que é de natureza
programática. Segurança pública que se encontra na esfera de
discricionariedade
da
Administração,
cabendo
ao
Poder
Judiciário tão somente a análise da legalidade do ato e não do
mérito administrativo. Sentença de improcedência que comporta
manutenção.
Precedentes.
Reexame
necessário,
único
interposto, improvido.
I.
Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando a complementação e a manutenção dos quadros de pessoal da
Polícia Civil na cidade de Nova Odessa. Relata, em suma, que há omissão do Estado de
São Paulo quanto ao provimento de cargos da carreira da Polícia Civil para a cidade de
Nova Odessa - SP. Afirma que, em virtude da insuficiência de pessoal nos órgãos de
segurança pública no Município de Nova Odessa, e com o aumento da incidência de
delitos, houve severa degradação na qualidade do serviço de segurança pública prestado.
Assinala, ainda, que os servidores estão sobrecarregados em sua unidade policial,
ficando submetidos a jornadas de trabalho exaustivas, acarretando prejuízo à prestação
do serviço de Segurança Pública. Pede a condenação da requerida, na obrigação de
fazer, consistente na manutenção de Policiais Civis na “cidade de Nova Odessa/SP, de
forma permanente e exclusiva, sempre um quadro mínimo conforme recomendado pela
Resolução SSP-10 de 12.07.2013” (fls. 21).
A tutela antecipada foi indeferida a fls. 173/174 e a r. sentença de fls.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001204-54.2017.8.26.0394 - Nova Odessa
3
183/189, de relatório adicionalmente adotado, julgou improcedente a ação.
Não foi interposto recurso voluntário, subindo os autos por força da
determinação do Juízo “a quo” a fls. 198. Nesta Instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça, no parecer de fls. 216/219, opinou pelo improvimento da remessa necessária.
Este, em síntese, o relatório.
II.
O reexame necessário é improvido.
Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo órgão do Ministério Público
contra o Estado de São Paulo. Segundo a inicial, houve omissão do Estado de São Paulo
quanto ao provimento de cargos de carreira da Polícia Civil para a cidade de Nova
Odessa - SP. Afirma que, em virtude da insuficiência de pessoal nos órgãos de segurança
pública da cidade e com o aumento da incidência de delitos, houve severa degradação na
qualidade do serviço de segurança pública prestado. Assinala, ainda, que os servidores
estão sobrecarregados em sua unidade policial, estando submetidos a jornadas de
trabalho exaustivas, acarretando prejuízo à prestação do serviço de Segurança Pública.
Objetiva dessa forma condenação da Fazenda Pública Estadual a
complementar e manter os quadros de pessoal dos órgãos da polícia civil na cidade de
Nova Odessa, segundo os parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Segurança
Pública na Resolução SSP 105, de 12.07.2013.
O pedido é improcedente, conforme decidido na r. sentença, que bem
analisou a questão.
O direito à segurança está previsto no artigo 6o da Constituição Federal, que
dispõe “in verbis”: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”
Todavia, nem o texto constitucional, nem a outrora vigente Resolução SSP
105/2013 afiguram-se por suficientes a compelir o Estado a alargar os quadros de

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001204-54.2017.8.26.0394 - Nova Odessa
4
servidores da polícia civil na Comarca de Nova Odessa. Trata-se de tema subordinado a
critérios de conveniência e oportunidade próprios da Administração Pública. É
discricionário aquele poder que “o Direito concede à Administração, de modo explícito ou
implícito, para a prática de atos administrativos, com liberdade na escola de sua
conveniência, oportunidade e conteúdo” (HELY LOPES MEIRELLES, “Direito
Administrativo Brasileiro”, Malheiros Ed., 36a edição, pág. 121). Embora caiba ao Poder
Público Estadual a responsabilidade pela segurança pública (artigo 144, da Constituição
Federal), com a alocação e manutenção permanente de servidores policiais civis, além de
policiais militares, não se pode retirar ao Administrador a faculdade de proceder a
escolhas discricionárias no que respeita à maneira de implementá-las.
No caso, não há prova de que o serviço público não esteja sendo prestado.
E, ao determinar a inclusão de verba no orçamento do Poder Executivo para determinada
finalidade, estaria do mesmo modo o Estado-Juiz a interferir em seara que a ele não
pertine. Em sugestivo excerto, escreve REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA: “Interessante
questão tem surgido a propósito de decisões judiciais que determinam a realização de
alguma obra ou a prestação de alguns serviços. Tem o Ministério Público utilizado a ação
civil pública para exigir o cumprimento de obrigação da Administração Pública. Como fazer
para cumprir as determinações judiciais? Releva notar que não pode o Judiciário impor ou
obrigar a Administração Pública a praticar atos físicos de administração. Recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça assim entendeu: 'As atividades de realização dos fatos
concretos pela administração depende de dotações orçamentárias prévias e do programa de
prioridades estabelecido pelos governantes. Não cabe ao Poder Judiciário, portanto,
determinar as obras que deve edificar' (Revista do Superior Tribunal de Justiça, vol. 114/99,
rel. Min. José Delgado).” (.....) “Na partilha das competências, remanesce à Administração
Pública a definição de suas atribuições, de seus objetivos, de seus vetores, consolidando
tudo nas leis orçamentárias. A definição de prioridades e de objetivos políticos a serem
alcançados integra a intimidade da gestão administrativa, descabendo a outro poder
interferência sobre as atividades executivas. O controle restringe-se aos atos jurídicos
produzidos pela Administração, e não pela sua executoriedade no mundo empírico. Distingue-
se a atividade jurídica da Administração de sua atividade física, denominada atividade
material.” (REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, “Responsabilidade Fiscal”, 2a Ed., Editora
Revista dos Tribunais, 2002, p. 33).

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001204-54.2017.8.26.0394 - Nova Odessa
5
Nesse sentido a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça: “No
presente caso tenho que não ficou evidenciada a existência de situação de excepcional que
permitiria a intervenção do Poder Judiciário, observando que os documentos que
acompanharam a inicial não servem para comprovar que efetivo policial existente no
Município seja insuficiente, pois apenas atestam o número de casos registrados na
localidade. Conforme informações prestadas pela Polícia Civil e juntadas aos autos pelo
Estado de São Paulo (fls. 171-172), o Município de Nova Odessa possui uma Delegacia de
Polícia de 2a Classe, contando com 1 Delegado de Polícia, 3 Escrivães de Polícia, 1
Investigador de Polícia, 5 Carcereiros, 1 Agente de Telecomunicações e 2 Agentes Policiais,
totalizando 13 Policiais. Nessa quadra, não houve demonstração de situação de
anormalidade decorrente do reduzido número de servidores atuantes da localidade, conforme
reconhecido em sentença, pelo que deve ser mantida a improcedência da ação. No mais,
destaca-se que a Resolução 105/2013 foi revogada em sede administrativa, de modo que não
pode mais servir de parâmetro para o cálculo do efetivo que deve ser obrigatoriamente
observado em cada delegacia de polícia. Ainda neste ponto, não se pode olvidar que o pedido
inicial foi formulado para que se garantisse o cumprimento da referida resolução, norma que
se encontra revogada, o que inviabiliza a sua imposição pelo Poder Judiciário.” (fls. 219).
A respeito de situações assemelhadas, já se pronunciou este Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão à imposição de obrigação de fazer
consistente em aumentar o efetivo de policiais civis no município de Ribeirão Preto. Controle
judicial de políticas públicas que deve ser reservado a situações excepcionais.
Impossibilidade de interferência direta no planejamento estratégico e logístico da Secretaria
de Segurança Pública. Possível prejuízo a outras localidades. Necessidade de manutenção da
ordem administrativa. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso e remessa
necessária não providos.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Público, Apelação / Remessa
Necessária no 1016261-67.2017.8.26.0506, j. 08.04.2019, Rel. a Des. HELOÍSA
MARTINS MIMESSI)
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão à imposição de obrigação de fazer
consistente em aumentar o efetivo de policiais civis no município de Guaíra. Controle judicial
de políticas públicas que deve ser reservado a situações excepcionais. Impossibilidade de
interferência direta no planejamento estratégico e logístico da Secretaria de Segurança
Pública. Possível prejuízo a outras localidades. Necessidade de manutenção da ordem

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001204-54.2017.8.26.0394 - Nova Odessa
6
administrativa. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP,
5a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1002394-22.2017.8.26.0210, j.
17.12.2018, Rel. a Des. HELOÍSA MARTINS MIMESSI)
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação civil pública
Obrigação de fazer
Demanda
ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de obrigar o Estado de São Paulo a aumentar
o efetivo da polícia civil e militar na cidade de Praia Grande, devendo apresentar cronograma
de alocação de servidores e reposição de cargos vagos, bem como a condenação em dano
moral coletivo em razão do aumento do índice de criminalidade - Sentença de improcedência
Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas
ligadas à segurança Impossibilidade de obrigar a ré a contratar efetivo policial em prazo
exíguo, diante da necessidade de concurso público e análise orçamentária Danos morais
coletivos Não caracterização índice de criminalidade que pode aumentar, ainda que o
efetivo policial esteja completo
Circunstância que está relacionada a um conjunto de
fatores sociais e não apenas à segurança pública - Sentença mantida
Recurso
desprovido.” (TJSP,
7a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1009444-11.2016.8.26.0477, j. 09.10.2017, Rel. o Des. EDUARDO GOUVÊA)
Assim, nega-se provimento ao reexame necessário.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao reexame
necessário, único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI